Tribunal: TJSP
Processo: 2282881-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual pelas agravantes – Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para sustentação oral no presente caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de falência (LREF, art. 94, II) – Oferta de imóvel a título de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual pelas agravantes – Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para sustentação oral no presente caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de falência (LREF, art. 94, II) – Oferta de imóvel a título de caução para fins de depósito elisivo – Recusa da credora – Autorização do Juízo para que a devedora proceda ao depósito elisivo, em dinheiro, no prazo de 10 dias – Minuta recursal que insiste na possibilidade de caução real para fins de elisão da falência – Descabimento – Exegese do art. 98 da Lei 11.101/2005 – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282881-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA., é agravado PAULO
CESAR BANDEIRA TOSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282881-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.866
2
VOTO No
: 40.866 (FAL-DIG)
AGTE. No
: 2282881-21.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CONSIMA INCORPORADORA
COSTRUTORA LTDA.
AGDO.
: PAULO CÉSAR BANDEIRA TOSTA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Oposição
ao
julgamento virtual pelas agravantes
Indeferimento
diante da suspensão dos julgamentos presenciais em
razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais,
porque não há previsão legal para o comparecimento das
partes para sustentação oral no presente caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de falência
(LREF, art. 94, II) Oferta de imóvel a título de caução
para fins de depósito elisivo
Recusa da credora

Autorização do Juízo para que a devedora proceda ao
depósito elisivo, em dinheiro, no prazo de 10 dias

Minuta recursal que insiste na possibilidade de caução
real para fins de elisão da falência
Descabimento

Exegese do art. 98 da Lei 11.101/2005 Decisão mantida
Agravo improvido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo de instrumento interposto por Consima
Incorporadora Construtora Ltda. dirigido à r. decisão em fl. 264 dos autos
de Origem, proferida pelo Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, MM. Juiz
de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo que, nos autos do pedido de falência
promovido pelo agravado, indeferiu a oferta de caução imobiliária para
fins de elisão:
Vistos.
Esclareça a ré se realizou o pleito de prescrição do título
judicial ao Juízo em que tramita a execução.
Ademais, ante a não aceitação do depósito elisivo na forma
de bens, diga o réu. Autorizo, no prazo de dez dias, a
realização do depósito, em dinheiro.
Por fim, especifiquem as partes se pretendem produzir
provas, justificando, ou se pretendem o julgamento
antecipado. Sem prejuízo, digam sobre o interesse na
autocomposição e, em caso positivo, ofereçam oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282881-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.866
3
acordo nos autos.
Intime-se.
A agravante sustenta que o indeferimento da caução
ofertada viola o princípio da preservação da empresa, proteção aos
trabalhadores e interesse dos credores. Afirma que não é insolvente e
possui ativos, entretanto, a pandemia da Covid-19 “travou a economia
mundial e a do país”.
Insiste que, embora inexistir na legislação previsão
que autorize a substituição do depósito elisivo por caução, a
excepcionalidade do atual contexto não pode ser desprezada.
Protesta pela reforma da r. decisão para o fim de
deferir a substituição do depósito em dinheiro pelos bens imóveis
indicados, para fins de elisão. Alternativamente, protesta pela concessão
de prazo suplementar de 180 dias para elidir a falência.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 15-16).
Manifestação em fl. 174 pelo julgamento presencial, o
que fica indeferido diante da suspensão dos julgamentos presenciais em
razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País
Ante a juntada do substabelecimento sem reserva de
poderes em fl. 175, providencie-se o recolhimento da taxa de mandato em
5 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa e comunicação aos Órgãos de
Classe.
É o relatório.
DO MÉRITO RECURSAL
Consigne-se, inicialmente a dispensa da intimação do
agravado para apresentação de contraminuta em razão da improcedência
da tese recursal, conforme se verá mais adiante.
O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282881-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.866
4
compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta do polo
agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a
manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para o recorrido.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do
litígio, passa-se à análise do mérito recursal.
O pedido falimentar está fundado no art. 94, inciso II
da Lei n. 11.101/2005, em razão de execução frustrada de título judicial
no valor histórico de R$ 578.300,00.
A agravante apresentou resposta ao pedido e requereu
a substituição do depósito elisivo pela caução, disponibilizando para
tanto, dois imóveis indicados na peça contestatória.
Ante a recusa do credor, o DD. Magistrado indeferiu a
substituição postulada e facultou à recorrente proceder ao depósito
elisivo, em dinheiro, no prazo de dez dias.
O
inconformismo
recursal
reitera
as
matérias
suscitadas na defesa e, com fundamentos dirigidos ao princípio da
preservação da empresa, proteção aos trabalhadores e interesse dos
credores, afirma não ser insolvente e pugna pela reforma da decisão.
Alternativamente, protesta pela concessão de prazo de
180 dias para elidir o pedido falimentar.
Os fundamentos recursais são frágeis e não suficientes
para a reforma da r. decisão recorrida.
O processo falimentar segue rito próprio em que a lei
faculta àquele que é demandado em pedido falimentar elidir a falência
mediante o depósito do valor da obrigação em atraso:
Depósito elisivo é o realizado em dinheiro correspondente
ao crédito reclamado. Efetivando-se, a falência não pode
mais ser decretada, porque já não mais existe a
impontualidade; a matéria de julgamento agora é
deslocada para a legitimidade do crédito do autor,
obrigando o magistrado a examinar o pedido de falência
para definir quem levantará o depósito elisivo.
(NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282881-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.866
5
empresa:
recuperação
de
empresas,
falência
e
procedimentos concursais administrativos, São Paulo:
Saraiva Educação, 14a ed., 2020, p. 284).
O formalismo presente na legislação brasileira
permite apenas o depósito elisivo em dinheiro. Neste ponto, inócuo o
relato de dificuldade econômica que o contexto da pandemia do
coronavírus trouxe.
A expressão “valor” não deixa margem a dúvidas:
liquidez e exigida a afastar a impontualidade. Veja-se:
Após muito debate, o entendimento firmado nos tribunais
foi o de que, se o depósito tinha a finalidade de elidir a
falência ou de impedir sua decretação, dever ser completo,
com todos os acréscimos sobre a dívida, não fazendo
sentido afastar a hipótese de decretação diante de um
depósito incompleto, e ainda se impor ao credor prosseguir
em execução de sentença ou em ação de cobrança por
conversão não autorizada, o reclamo dos acréscimos que o
próprio ordenamento jurídico ja o garantia.
Pacificando e unificando a jurisprudência dos tribunais,
com a edição de Súmula, o colendo Superior Tribunal de
Justiça fez cessar a discussão que era corrente nos fóruns,
prevendo que o depósito deveria conter os acréscimos
mencionados.
O entendimento unânime na doutrina e jurisprudência
sempre foi o de que o depósito elisivo e aquele feito em
dinheiro, não sendo autorizada caução de qualquer
natureza.
(Márcia de Paoli Balbino. Comentários à Nova Lei de
Falências e Recuperação de Empresas, coord. Osmar Brina
Corre^a-Lima e Sérgio Mourão Corrêa-Lima. Forense: Rio
de Janeiro, 2009, p. 725).
Ademais, não e possível transformar o pedido de
falência fundado em execução frustrada, em novo em trâmite processual
de execução singular, especialmente, tratando-se de crédito constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282881-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.866
6
em demanda ajuizada no ano de 2002, originando o título judicial cujo
cumprimento de sentença tramita desde 2013.
Portanto, no caso dos autos, qualquer decisão
moduladora implicará no retardo injusto da efetivação da prestação
jurisdicional.
Os dispositivos legais devem ser interpretados de
maneira adequada. De tal sorte, inafastável a conclusão de que a elisão
exige o depósito em dinheiro e o cumprimento do prazo previsto em lei.
Ao Magistrado Singular caberá deliberar acerca da
presença da tríplice omissão, superada a análise em relação à elisão.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR